Tribunal: TJDFT
Processo: 0700901-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700901-71.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: A. L. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: ITANA ALICE DE MELO SANTANA DESPACHO Considerando que nos presentes autos se discute o direito de a parte autora, atualmente com mais de cinco anos de idade (ID 3989565 - p. 1), ser matriculada em creche da rede pública de ensino e que no recurso extraordinário de ID 6172968 invoca-se a tese julgada pelo STF no RE 1.008.166 (Tema 548), referente ao “dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade”, sob a sistemática da repercussão geral, e que, embora o mérito do leading case já julgado em 22/9/2022, não teve ainda, publicado o referido acórdão, sem o que não se pode dar a aplicação ao artigo 1.040 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que manifeste se ainda há interesse no prosseguimento do feito. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018